Tribunal: CARF
Processo: 10880.950699/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950699/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.561 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
HOUSE OF VISION COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/03/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso voluntário que não apresenta matérias de fato e de direito que
contradigam o discussão travada no processo, cuidando de matéria estranha aos
autos, não merece ser objeto de conhecimento.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário face a inobservância do princípio da dialeticidade, afastando, de ofício, a
alegação de nulidade apresentada pelo contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.533, de 28 de
outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.903004/2017-93, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950699/2015-31
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.561 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950699/2015-31

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, a respeito de Despacho Eletrônico da Delegacia
da Receita Federal do Brasil que INDEFERIU a restituição solicitada e não homologou a
compensação declarada.
Na manifestação de inconformidade o contribuinte alegou nulidade do despacho
decisório por falta de motivação, argumentação esta que foi rechaçada pela DRJ.
Contra tal decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou recurso voluntário, “contra
decisão que manteve aplicação de multa isolada, no importe de 50% sobre o valor não
homologado declarado em compensação, fundamentada no artigo 74, § 17, da Lei no
9.430/1996.”
É o relatório necessário.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e os documentos de representação estão de acordo
com a instrução do processo administrativo fiscal, porém não é possível que este
Colegiado tome conhecimento do seu conteúdo.
Isto porque, como se depreende do relato acima, a Contribuinte trouxe em recurso
voluntário matéria totalmente desconexa daquela em discussão no presente caso.
Enquanto que a lide se instaurou quanto à negativa, via despacho decisório eletrônico
que supostamente teria vício quanto à sua motivação (alegações estas constantes na
manifestação de inconformidade), de crédito pleiteado pela Recorrente; o recurso a este
Conselho clama pelo afastando a aplicação de multa isolada pela não homologação da
compensação declarada, a qual teria sido mantida por decisão da DRJ.
A legislação que rege o processo administrativo fiscal (“PAF”), como o processo civil
no âmbito do Poder Judiciário – aplicável subsidiariamente ao PAF -, são claras sobre a
necessidade de apresentação das razões de fato e de direito em sede recursal, atacando
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade da
peça recursal.
Efetivamente, o Decreto 70.235/72, que rege o PAF, estabelece que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerarseá não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.561 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950699/2015-31

Muito embora tais dispositivos refiram-se textualmente só às “impugnações” ao
lançamento tributário, aplicam-se igualmente aos “recursos voluntários” apresentados
pelos contribuintes ao CARF, haja vista a lógica do efeito devolutivo recursal e o
princípio da dialeticidade.
Sobre esse último, vale realçar a definição doutrinária sobre o seu conteúdo e alcance.
Nas palavras de Nelson Nery Junior: 1
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade
com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os
motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão
nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que
decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é
indispensável para que a parte recorrida possa defender-se
Dessarte, deve ser considerada não contestada a decisão de piso, e, por conseguinte, não
conhecido o recurso voluntário de fls 49 e seguintes.
Entretanto, a questão da nulidade discutida na manifestação de inconformidade e no
Acórdão a quo,embora não tenha sido devidamente trabalhada pela defesa, deve ser
analisada por este Colegiado, por se tratar matéria de ordem pública conhecível ex
officio pelos julgadores.
Por concordar com a integralidade das razões expostas na decisão recorrida sobre o
tema, adoto-as como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99:
A fim de dirimir tal dúvida, convém reproduzir o conteúdo do Despacho
Decisório. Em sua fundamentação consta os seguintes motivos
- A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" --- explicitando o valor original do pedido (sem atualisação)
- A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Tal fundamento é completado por tabela que discrimina o DARF em referência
(período de apuração, código de receita, valor e número do pagamento e o
relaciona ao débito a ser pago (código de recolhimento e período de apuração,
conforme modelo abaixo.
EXEMPLO DE DESPACHO DECISÓRIO – SCC

1 Teoria Geral dos Recursos, 6a ed., p. 176-178
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.561 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950699/2015-31

Portanto, o Despacho Eletrônico, embora sucinto, deixou claro que após serem
analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP entregue pela contribuinte,
constatou-se que o pagamento efetuado pelo DARF em questão estava
totalmente vinculado ao débito de IPI (5123) do Período de Apuração
30/09/2011, portanto, não havendo saldo para a restituição solicitada.
Em outras palavras, o pagamento foi utilizado para saldar o débito a ele
vinculado, não restando nenhum valor efetivamente pago a maior. Isso, porque
ao cruzar os valores informados pela contribuinte em suas declarações
(principalmente a DCTF), não se verificou qualquer diferença entre o valor
informado como débito de IPI e o efetivamente recolhido. Assim, não se
comprovou o recolhimento a maior ou indevido.
Também constou do Despacho Eletrônico o devido enquadramento legal: artigos
165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e artigo 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Assim, os demonstrativos e o texto do Despacho Decisório reproduzidos são
suficientemente claros quanto aos motivos e fundamentação da não-
homologação da compensação, permitindo plenamente ao homem médio, com
uma mínima capacidade de interpretação de textos, a correta compreensão do
ocorrido, ou seja, que não havia saldo para restituição ou compensação em
relação ao pagamento em análise.
A contribuinte não pode alegar a própria torpeza em sua defesa, pois os
documentos estavam a sua disposição para análise.
Desta forma, embora de maneira simplista, em decorrência de análise sistêmica
do SCC, a motivação ficou clara, não acarretando a nulidade do ato
administrativo.
(...)
No caso concreto, não se verifica a imposição de restrições à apresentação da
manifestação de inconformidade. Quanto à existência de obscuridades, também
não se observa, mesmo porque, conforme dito acima, os fatos alegados permitem
a compreensão das razões que justificam o indeferimento do crédito e a não-
homologação da compensação.
A verdade é que não restou comprovado pela contribuinte o pagamento indevido
ou a maior, conforme cruzamento das informações de suas declarações e o
pagamento. Nem mesmo, agora, na manifestação, a contribuinte trouxe
explicações e documentos que pudessem indicar o motivo de o pagamento ter
sido efetuado a maior e qual o valor realmente devido do débito (IPI- cód 5123)
e do indébito (valor solicitado para restituição). Nem mesmo se tentou retificar a
DCTF anteriormente apresentada. Sendo assim, impossível alterar o resultado da
decisão administrativa, já que foi a manifestante que preencheu tanto o pedido de
restituição como a declaração de débitos.
É ônus da contribuinte a comprovação do direito que alega possuir.
Estando claros no despacho decisório os motivos que levaram à negativa do direito
creditório, inexiste ofensa ao contraditório e ampla defesa para a aplicação do artigo 59
do Decreto 70.235/72.

Por tudo quanto exposto, não conheço do recurso voluntário e afasto, de ofício, a
alegação de nulidade.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.561 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.950699/2015-31

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário face a inobservância do princípio da dialeticidade, afastando, de ofício, a
alegação de nulidade apresentada pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital